Tribunal: TJMT
Processo: 0025961-03.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025961-03.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO - CPF: 810.825.681-04 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA - CPF: 010.287.211-29 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MOTIVOS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES NÃO APRECIADOS PELO SENTENCIANTE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – REQUERIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REDUZIU A PENA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ACOLHIDO PARCIALMENTE 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS AUTORIZADORES DOS BENEFÍCIOS – 4. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA - CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Possuindo o réu condenação com trânsito em julgado no curso do processo deve ser considerado possuidor de
maus antecedentes
quando da nova condenação.

Os
motivos do crime
se revelam desfavoráveis, pois se derivaram da necessidade de o apelado demonstrar superioridade perante sua ex-companheira, atemorizando-a com disparos de arma de fogo.

Pena-base que deve ser majorada em razão de ter o apelado em seu desfavor duas circunstâncias judiciais desabonadoras.

2.
“Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(AgRg no AREsp n. 758.847/SP, MinistroNefi Cordeiro,Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

3. Sendo inviável, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos se o imputado é possui maus antecedentes, o que justifica a vedação das benesses, conforme dispõe o artigo 44, inciso II, do CP.

4. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do CP, motivo pelo qual, fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida pelo nos autos n.o 1595-47.2017.811.0037, Código: 185200, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que desclassificou a conduta descrita na denúncia e
condenou
o apelado
Valmir Jacques do Nascimento
, pela prática do delito previstos no
art. 15, da Lei 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
01 ano e 10 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos (Id. 33506492).

Irresignado, o
Ministério Público
busca a reforma da r. sentença a fim de que a
pena-base do apelado seja majorada
reconhecendo-se negativas as circunstâncias judiciais
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias
do crime. Pleiteia também a readequação da pena aplicada na segunda fase, posto que o magistrado a
reduziu abaixo do mínimo legal ao reconhecer a atenuante da confissão
.

Por fim almeja a
readequação do regime de cumprimento de pena
, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (Id. 33506497/

33506499).

As contrarrazões vieram pugnando pelo
desprovimento
do apelo, alegando a intempestividade das razões recursais (Id. 33506951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
parcial provimento
do recurso ministerial apenas para readequar a segunda fase da dosimetria que reduziu a pena-base aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ). (Id. 38296951).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020